Tribunal: TJSP
Processo: 0003615-39.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Cerceamento de defesa não configurado - Partes que tiveram oportunidade de, antes da sentença, produzir a prova documental necessária para comprovação de seu direito - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Cerceamento de defesa não configurado - Partes que tiveram oportunidade de, antes da sentença, produzir a prova documental necessária para comprovação de seu direito - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Cobrança a título de registro do contrato: abusividade, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços - Cobrança de serviços de terceiro: abusividade – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé – Juros de mora devidos desde a citação, correção monetária devida a partir dos respectivos desembolsos - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003615-39.2015.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
MARIO LUCIO DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0003615-39.2015.8.26.0659
Apelação n.o 0003615-39.2015.8.26.0659
Comarca de Vinhedo 2a Vara
Apelante: BV Financeira S/A
Apelado: Mario Lucio da Silva
Voto n.o 32121
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Revisão e restituição de valores pagos Cerceamento de defesa não
configurado - Partes que tiveram oportunidade de, antes da sentença,
produzir a prova documental necessária para comprovação de seu
direito - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança
válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008

Cobrança a título de registro do contrato: abusividade, sem
comprovação da efetiva prestação dos serviços - Cobrança de serviços
de terceiro: abusividade Consolidação de teses com os julgamentos
de Recursos Especiais Repetitivos Devolução de valores que deverá
ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé Juros de mora
devidos desde a citação, correção monetária devida a partir dos
respectivos desembolsos - Apelação provida em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação a requerida alegou, inicialmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, sustentando que, antes da prolação da sentença,
deveria ter sido dada às partes oportunidade de produzirem provas sobre o
“efetivo emprego dos valores despendidos”, afirmando ser possível, também, a
juntada de documentos em grau recursal. Afirmou, na sequencia, a legalidade
da cobrança de tarifas, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento de recursos repetitivos. Alegou que a tarifa de cadastro, além de
estar expressamente prevista em contrato, é permitida por Resoluções do
Banco Central e também pela Súmula 566 do STJ. Com relação ao registro de
contrato, afirmou tratar-se de serviço efetivamente prestado, sendo válida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0003615-39.2015.8.26.0659
cobrança. No que diz respeito à tarifa de serviços de terceiros, decorrente da
remuneração percebida pelo correspondente bancário, sustentou que, na
época em que o contrato foi firmado, tal cobrança era válida e foi feita com
expressa concordância do autor. Falou não ter agido de má-fé, razão pela qual
não se mostra possível a devolução dobrada de valores. Alegou a
necessidade de modificação do termo inicial dos juros e da correção monetária
para, respectivamente, as datas do trânsito em julgado e do ajuizamento da
ação. Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação de cerceamento de
defesa feita pela ré em seu apelo.
Isto porque a apelante teve a oportunidade de, antes da
sentença, produzir a prova documental necessária para comprovação de seu
direito (vide despacho de fl. 274), no entanto quedou-se inerte (conforme
certidão e fl. 275). Além disso, independente do julgamento do Recurso
Repetitivo no 1.578.553-SP, era dever da instituição financeira trazer aos
autos, no momento apropriado, toda a documentação que possuía acerca dos
fatos discutidos nesta demanda, sob pena de preclusão (ressalte-se que o
autor, na inicial, já havia alegado a falta de especificação dos valores exigidos
pela ré). Daí que não há que se falar na possibilidade de juntada de novos
documentos em grau recursal, os quais, ademais, não podem ser reputados
como “novos”.
Ultrapassada tal questão, vale destacar que, na oportunidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0003615-39.2015.8.26.0659
concessão do crédito, foram cobradas as seguintes despesas, as quais foram
questionadas pelo autor (fl. 18):
1. Serviços de Terceiros: R$ 2.579,97;
2. Tarifa de cadastro: R$ 509,00;
3. Registro de Contrato: R$ 91,42;
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte
entendimento acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros e o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, de acordo com referidos entendimentos, a despesa de
serviços de terceiros de R$ 2.579,97 deve ser restituída ao autor, pois deve
ser considerada abusiva a cláusula que prevê a cobrança sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado, como no caso. Ressalte-se que se tratou
de uma cobrança genérica com o título de “Serviços de Terceiros”, desprovida
de qualquer especificação, sendo certo que, ao contrário do que sustenta a
requerida, não há na cédula nenhuma informação no sentido de que tal
despesa diz respeito à “remuneração do correspondente bancário”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0003615-39.2015.8.26.0659
expressamente vedada pela Resolução CMN no 3954/2011.
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança
do valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito, ressalvada a possibilidade de análise da
onerosidade excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
O valor cobrado pela instituição financeira não pode ser
considerado abusivo, mas não há nos autos a comprovação da efetiva
prestação do serviço de registro do contrato, não tendo sido juntado ao
processo, no momento oportuno, documento emitido pelo DETRAN-SP
comprovando a efetivação do serviço. Portanto, o valor de R$ 91,42 também
deverá ser restituído ao autor.
No que se refere à tarifa de cadastro, a C. 2a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o
1.251.331/RS, ocorrido em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, já havia definido:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0003615-39.2015.8.26.0659
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
Enunciado da Súmula 566 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Nada há de irregular, assim, quanto à tarifa de cadastro, uma vez
que a cédula foi emitida em maio de 2010.
De rigor, portanto, a reforma em parte da sentença, para afastar a
condenação da ré na devolução da quantia cobrada a título de “Tarifa de
Cadastro”, ficando mantida a condenação no ressarcimento ao autor dos
valores pagos a título de “Serviços de Terceiros” e “Registro de Contrato”.
Ressalte-se que tal devolução, ao contrário do que constou na sentença, deve
ser feita de maneira simples e não em dobro, tendo em vista a ausência de
prova no sentido de que as cobranças foram feitas de má-fé.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros
moratórios de 1% ao mês serão contados da citação, e não a partir do
desembolso, como constou na sentença.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
recurso, para afastar a ordem de devolução da quantia cobrada a título de
“Tarifa de Cadastro”, ficando mantida a condenação da ré no ressarcimento
das despesas intituladas “Serviços de Terceiros” e “Registro de Contrato”, o
qual deverá ser feito de maneira simples e com correção monetária e juros
moratórios na forma descrita na fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0003615-39.2015.8.26.0659
Gil Coelho
Relator